Tribunal: TJDFT
Processo: 0009896-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO; 330, IV E 485, I, TODOS DO CPC.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando comprecisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. O descumprimento da decisão que determinou o esclarecimento sobre condições da ação autoriza a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.